Tribunal: TJSP
Processo: 1065381-63.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AÇÃO MONITÓRIA – Cheque – Cobrança de crédito inexigível – Possibilidade de investigação da causa debendi no caso concreto – Título que não circulou e hipótese em que a ré, por meio de prova testemunhal, evidenciou o fato de que as mercadorias foram devolvidas – Recurso da autora improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Compra e venda – Restituição do indébito em dobro – Art. 940 do CC –

Ementa:
"AÇÃO MONITÓRIA – Cheque – Cobrança de crédito inexigível – Possibilidade de investigação da causa debendi no caso concreto – Título que não circulou e hipótese em que a ré, por meio de prova testemunhal, evidenciou o fato de que as mercadorias foram devolvidas – Recurso da autora improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Compra e venda – Restituição do indébito em dobro – Art. 940 do CC – Inaplicabilidade no caso concreto – Ausência de má-fé e dolo na cobrança da cártula – Prática comercial desorganizada evidenciada por uma das testemunhas – Recurso adesivo da ré improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065381-63.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado CONVEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE AÇO EIRELI, é apelado/apelante CENTRO OESTE COMERCIO
DE ACESSORIOS DA MODA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065381-63.2017.8.26.0576 -Voto no 49614
2
VOTO No : 49614
APEL.No: 1065381-63.2017.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTES.: CONVEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE AÇO EIRELI E CENTRO OESTE COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS DA MODA EIRELI
APDOS.: OS MESMOS
“AÇÃO MONITÓRIA
Cheque
Cobrança de crédito
inexigível Possibilidade de investigação da causa debendi
no caso concreto Título que não circulou e hipótese em
que a ré, por meio de prova testemunhal, evidenciou o fato
de que as mercadorias foram devolvidas
Recurso da
autora improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Compra e venda

Restituição do indébito em dobro
Art. 940 do CC

Inaplicabilidade no caso concreto Ausência de má-fé e
dolo na cobrança da cártula
Prática comercial
desorganizada evidenciada por uma das testemunhas

Recurso adesivo da ré improvido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
CONVEX contra r. sentença em que o MM. Juiz “a
quo” julgou improcedente a ação monitória que
moveu contra a apelada, alegando, em síntese
que: a prova testemunhal produzida é frágil; a
prova
documental
prevalece;
os
documentos
evidenciam a certeza e liquidez do crédito; é
desnecessária
a
prova
do
negócio
jurídico
subjacente; a apelada não fez prova suficiente
da tese defensiva; o testemunho do Sr. PETRONIEL
é contraditório; o depoimento da testemunha Sra.
SUZINEIDE deve ser desconsiderado, pois trabalha
com a ré.
A
ré
apelou
adesivamente,
postulando a aplicação do art. 940 do Código
Civil, pois desnecessária a propositura de reconvenção ou ação autônoma, conforme jurisprudência.
Efetuaram os preparos.
As
rés
responderam,
cada
qual
defendendo seus interesses.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065381-63.2017.8.26.0576 -Voto no 49614
3
2)
Não
merecem
acolhimento
os
recursos.
Em relação à demanda principal,
razão não assiste à autora-apelante, pois a
causa subjacente à emissão do cheque, na ação
monitória pode ser investigada, pois conforme se
verifica dos autos, o título de crédito não
circulou e a ré impugnou, especificamente, a
inexigibilidade do crédito estampado na cártula.
A jurisprudência é remansosa neste
sentido:
“o
devedor
demonstre
cabalmente a existência de fato capaz
de elidir a presunção de liquidez e
certeza do título de crédito” (TJSE,
RT, 789/390).
“Apelação
Cível.
Ação
monitória.
Cheque.
Sentença
de
procedência da ação, rejeitados os
embargos
monitórios.
Inconformismo.
Cheques
que
não
circularam.
Possibilidade de discussão da causa
debendi.
Embargante
que
não
se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Inexistência
de
qualquer
elemento
concreto que possa macular os valores
estampados nas cártulas. Sentença mantida, majorando-se a verba
honorária de sucumbência. Artigo 85, §
11,
do
Código
de
Processo
Civil.
Recurso não provido.” (g.n.) (Apelação
Cível
no
1030149-50.2018.8.26.0577,
Rel. Hélio Nogueira, 23a Câmara de
Direito Privado, j. 09/06/2020, TJSP)
““MONITÓRIA Cheques prescritos
Discussão
da
causa
debendi
Possibilidade Cheques não circularam
Ônus da prova que recai ao réu-
embargante Réu não comprova a existência da compra e venda de
equipamentos médicos, nem tampouco as
supostas irregularidades na entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065381-63.2017.8.26.0576 -Voto no 49614
4
dos materiais - Prevalecem os cheques
como título de crédito autônomo e
literal,
perfeitamente
válidos
e
eficazes, até porque cheque é ordem de
pagamento
à
vista
e,
estando
formalmente em ordem, preserva as suas
características de liquidez, certeza e
abstração, não perdendo a sua natureza
ainda que emitido em garantia, em
promessa de pagamento, ou quando é pós-
datado
Ação
monitória
procedente
Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no
9139517-86.2008.8.26.0000,
Rel.
Álvaro Torres Júnior, j. 20a Câmara de
Direito Privado, j. 19/03/2012, TJSP)”
Outrossim, conforme acertadamente
reconhecido pelo MM. Juiz “a quo”, há elementos
seguros que afastam a possibilidade cobrança do
valor estampado no cheque.
A ré, por intermédio da prova
testemunhal e documental (fl. 103), logrou êxito
em demonstrar fato impeditivo da exigibilidade,
nos termos do art. 373, II do CPC.
As mercadorias adquiridas com o
título
de
crédito
foram
restituídas
(fl.
150/153)
e
a
autora-apelante
adotava
como
prática comercial a retenção dos cheques, mesmo
após o regular pagamento (fl. 152).
Respeitadas as alegações da autora,
a prova testemunhal é uníssona e segura no
sentido de que o crédito materializado na
cártula em questão é inexigível.
A
testemunha
que
assinalou
a
devolução prestou compromisso e não há qualquer
outro elemento de prova que aponte o contrário.
A valoração da prova foi realizada
de forma adequada, portanto.
Quanto à pretensão adesiva, não é o
caso de aplicação da penalidade prevista no art.
940 do Código Civil.
A má-fé não está caracterizada no
caso concreto, pois além de não existir qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065381-63.2017.8.26.0576 -Voto no 49614
5
indício capaz de atestar o dolo da autora na
cobrança do título, há elemento que evidencia
eventual confusão e desorganização da prática
comercial realizada pela autora.
Conforme
depoimento
da
Sra.
SUZINENIDE, era prática comercial da demandante
a troca de cheques quando das vendas sucessivas
e não devolução dos mesmos após o pagamento,
ainda que parcial, das dívidas existentes com os
compradores (fl. 152).
Certamente, houve uma confusão no
momento da contabilidade e o título objeto da
presente ação acabou indo para a cobrança de
forma indevida.
Neste ponto, caberia à ré-apelada
demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do
dolo na cobrança, elemento subjetivo que não se
verifica dos autos.
Neste sentido:
“RECURSO

Apelação

Manifesta improcedência, que permite
ao relator negar provimento desde logo
Inteligência do disposto no art. 932
do Cód. de Proc. Civil
Aplicação,
outrossim, do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça
Caso, ademais, em que a interposição
do
regimental
permite
à
agravante
levar a matéria ao conhecimento do
colegiado. RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Não
acolhimento - Inexistência de dolo -
Inaplicabilidade
do
artigo
940
do
Código Civil. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Inocorrência
Ausência das hipóteses
do art. 80 do Cód. de Proc. Civil.
MONITÓRIA

Cheque

Alegação
de
prática de agiotagem e cobrança de
juros excessivos
Não acolhimento

Sentença que reduziu a dívida a mútuo
simples Exclusão de eventuais juros
remuneratórios
Manutenção do valor
principal acrescido dos consectários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065381-63.2017.8.26.0576 -Voto no 49614
6
legais. Decisão que negou provimento
ao recurso de apelação mantida. Agravo
interno improvido. Visualizar Ementa
Completa”
(Apel.
no
1001094-61.2016.8.26.0274

-
Relator(a): José Tarciso Beraldo -
Comarca: Itápolis - Órgão julgador:
37a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 24/04/2019)
Dessarte, o caso é de manutenção da
sentença,
majorando-se
os
honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator